Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753656-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA CIRIACO DESPACHO Consideradas as decisões monocráticas proferidas pelo STF a respeito da matéria (ids. 72787800 e 72787801) e diante de decisão de encaminhamento de RE representativo de controvérsia nos autos do processo 0730228-57.2024.8.07.0016, processo suspenso nos termos do art. 1.036, §1o, do CPC. Aguarde-se decisão do STF. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora